Tribunal: STF
Processo: Rcl 62873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Companhia Brasileira de Distribuição contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte narra que, na origem, o tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no julgamento do RE-RG 588.954 (Tema 218).



    Argumenta a preservação da competência desta Corte, quanto à necessidade de sobrestamento dos autos na origem até a ocorrência do trânsito em julgado do Tema 218. 



    Sustenta que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afastado a existência de repercussão geral da questão, a qual havia sido inicialmente reconhecida em 2009 e apenas aguardava inclusão em pauta para julgamento do mérito, a referida decisão foi recentemente publicada, sem a ocorrência do trânsito em julgado, tendo em vista a pendência de julgamento de embargos de declaração.



    Requer a procedência desta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Inicialmente, verifico que o juízo reclamado aplicou ao caso o decidido por esta Corte no RE-RG 588.954 (Tema 218). Eis a ementa do ato impugnado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa é idêntica à tratada no leading case RE nº 588.954/SC TEMA 218/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 6, p. 9)



    No caso, a parte sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Alega que o juízo reclamado deveria ter sobrestado os autos na origem com base no referido tema, tendo em vista a pendência de julgamento de embargos de declaração, em vez de tê-lo aplicado. Nesse contexto, afirma a competência do Supremo Tribunal Federal para determinação, ou não, do sobrestamento dos autos com base em precedente da repercussão geral, em razão da ausência do trânsito em julgado do paradigma nesta Corte. 



    Nada obstante as alegações da parte, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, nos autos do citado paradigma, inexiste pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes.



    No caso, apesar de a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Assim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente